Tribunal: TJSP
Processo: 2073684-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial – Inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes – Observância do prazo de cinco anos contados do vencimento da dívida – Entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça – Precedentes - Incidência do art. 43, §1o, do CDC – Decisão mantida – Recurso desprovido.